Tribunal: TJMT
Processo: 1042635-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042635-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMILDO ESGRANCE - CPF: 857.414.697-87 (APELADO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. VÍCIOS FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de certidão de dívida ativa e extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, IV, do CPC, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para o controle da legalidade da CDA quando há vícios formais evidentes no processo administrativo; e (ii) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida para arguição de matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória, como ocorre na hipótese dos autos.

4.

Os vícios apontados no processo administrativo, como a intimação por edital sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal e a ausência de fase de alegações finais, comprometem o contraditório e configuram violação ao devido processo legal, invalidando o título executivo.

5.

A nulidade da CDA justifica a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do CPC.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, sendo aferível o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal no valor de R$ 301.114,23, aplica-se a regra prevista no Tema 1076 do STJ, vedada a fixação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento de nulidades formais em CDA, quando evidenciadas nos próprios documentos dos autos. 2. A nulidade do processo administrativo que origina a CDA acarreta sua invalidade e a extinção da execução fiscal. 3. Em caso de proveito econômico aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais legais, vedada a fixação por equidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 1042635-67.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ROMILDO ESGRANCE
. A sentença, proferida após o acolhimento da exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2023785908, reconhecendo vícios insanáveis no processo administrativo, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, com base no art. 803, I, c/c art. 485, IV, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir a regularidade da notificação administrativa, por demandar dilação probatória, o que exigiria o manejo de embargos à execução.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente afastável por prova inequívoca, inexistente nos autos.

Alega que a sentença diverge da Súmula 393 do STJ, ao admitir a exceção para matéria que exigiria produção de provas e que o excipiente não comprovou ter sido impedido de acessar o processo administrativo.

Defende que a ausência de notificação pessoal não invalida o procedimento, pois houve tentativas de notificação e posterior edital, conforme o art. 121 da LC estadual no 232/2005.

Questiona, ainda, a fixação de honorários sobre o valor da causa, por ser desproporcional, sobretudo diante da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF, que trata do arbitramento equitativo de honorários em causas de elevado valor.

Requer a reforma da sentença, com rejeição da exceção de pré-executividade, prosseguimento da execução fiscal e suspensão da condenação em honorários até decisão final do STF sobre o tema.

Nas contrarrazões, o apelado defende a admissibilidade da exceção de pré-executividade para o reconhecimento de nulidades estritamente processuais ocorridas no processo administrativo, informa que a íntegra do procedimento foi juntada aos autos e destaca que o recurso do Estado se restringe à discussão sobre honorários advocatícios, requerendo a manutenção integral da sentença.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Estado de Mato Grosso
, insurge-se contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta por
Romildo Esgrance
, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023785908, em razão de vícios insanáveis verificados no processo administrativo que lhe deu origem, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 803, I, c/c o art. 485, IV, do CPC, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso deve ser desprovido.

Afasta-se, de início, a alegação de inadequação da via eleita, pois é pacífico no STJ o entendimento de que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, desde que prescindam de dilação probatória — como ocorre no presente caso.

As nulidades reconhecidas decorrem de vícios formais evidentes nos próprios documentos dos autos, incluindo o processo administrativo integral. Trata-se de exame da legalidade do título executivo, e não de controvérsia fática, o que torna a via adequada.

No mérito, embora a CDA possua presunção relativa de certeza e liquidez, essa pode ser afastada por vícios no procedimento administrativo, sobretudo quando violam garantias constitucionais. No caso, o apelado foi inicialmente intimado por edital, mesmo havendo endereço válido. A correspondência enviada retornou com a informação "não procurado", mas a Administração optou, indevidamente, pela intimação editalícia. A defesa foi considerada intempestiva, restringindo o contraditório.

Além disso, foi suprimida a fase de alegações finais, sem intimação do administrado, impedindo-o de se manifestar sobre as provas antes da decisão. Esses vícios, somados, configuram prejuízo concreto e violam o devido processo legal.

Neste sentido:

“É válida a notificação por edital para apresentação de alegações finais, no processo administrativo para apuração de multa ambiental,
salvo se demonstrado o prejuízo concreto por aquele que aproveita a declaração de nulidade dessa notificação
. Precedente. “

(STJ - AgInt no REsp: 2152166 RS 2024/0224607-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Está correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa, extinguindo a execução fiscal.

Fixação de Honorários em Execução Fiscal no Caso Concreto – Aplicação do Tema 1076/STJ

A Fazenda Pública sustenta a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios. Contudo, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema Repetitivo no 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa relativa à multa ambiental, no valor de R$ 301.114,23 (trezentos e um mil, cento e quatorze reais e vinte e três centavos), teve sua nulidade declarada, resultando em proveito econômico mensurável em favor do executado. Nessa hipótese, conforme o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. ORDEM DE GRADAÇÃO. (...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "o proveito econômico na execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC
." (...)

4.
Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", situações não presentes na hipótese
. (...) (AREsp n. 2.440.786/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ademais, ainda que o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069) — que trata da constitucionalidade da fixação equitativa de honorários em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública — esteja pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece plenamente aplicável e obrigatória, até eventual superação ou modulação pelo STF, o que, até o momento, não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1.255.

Assim, considerando o proveito econômico aferível, não apenas é legítima, mas também juridicamente obrigatória a fixação dos honorários nos termos dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, em conformidade com a orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários sucumbenciais, de 10% para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026